Tribunal: STF
Processo: ARE 1314496
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — REPERCUSSÃO GERAL JULGADA — CORREÇÃO MONETÁRIA — AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto ao afastamento do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, determinando a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária do débito. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Afirma inviável a alteração do índice adotado pelo título exequendo sem o ajuizamento de ação rescisória, sob pena de ofensa à coisa julgada.
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    De início, o exame da questão atinente a juros e correção, na fase de cumprimento de sentença, não ofende a coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública (v.g. AI nº 2.020.743-36.2019.8.26.0000 v.u. j. de 02.04.19 Rel. Des. CARLOS EDUARDO PACHI; AI nº 3.000.059-39.2020.8.26.0000 v.u. j. de 06.02.20 Rel. Des. TERESA RAMOS MARQUES). 
    Portanto, comporta aqui integral cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Repercussão Geral Tema nº 810 do STF e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 905 atrelado ao REsp nº 1.495.146/MG. 
    No novo cenário, estabeleceu-se que: 
    1) Quanto à correção monetária, não se aplica a Lei nº 11.960/09.
    2) Quanto aos juros de mora:
    a. Sendo débitos de natureza tributária, eles não mais incidem segundo percentual pago pela poupança, e sim no utilizado pela Fazenda ao cobrar os débitos tributários (SELIC). 
    b. Sendo débitos de natureza não-tributária, eles permanecem sendo pagos segundo o percentual da poupança. Nessa hipótese, restou mantida a regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Especificamente quanto aos servidores públicos, como é o caso dos autos (diferenças decorrentes da incorporação do Prêmio Incentivo), o C. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os seguintes parâmetros a serem seguidos: 
    a. até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 
    b. agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 
    c. a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
    Assim, quanto à correção monetária, restou reconhecida a inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09. 
    Correta, deste modo, a decisão ao determinar a aplicação do Tema nº 810 do C. STF e Tema nº 905 do C. STJ. 
    A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 – assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
    3. Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator